Tribunal: TJDFT
Processo: 0724416-58.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS. CABIMENTO. SÚMULA 345 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, tema 973, REsp 1648498/RS, concluiu pela incidência de honorários na fase de cumprimento individual de sentença coletiva.
2. São devidos honorários advocatícios no cumprimento individual de sentença coletiva, haja ou não impugnação. Inteligência da súmula 345 do Superior Tribunal de Justiça.
3. No caso dos autos, o acórdão que apreciou a sentença coletiva determinou que os honorários fossem arbitrados na fase de liquidação/cumprimento de sentença, o que deve ser cumprido pela instância a quo.
4. Recurso conhecido e provido.